Tribunal: TCU
Processo: 040.642/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6435/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.642/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Arnaldo Borborema da Silva (XXX.954.187-XX); Carlos Rodrigues Barbosa (XXX.989.887-XX); Gerson Luiz Juvencio (XXX.150.607-XX); Gilmar Silva (XXX.689.217-XX); Ismael Ferreira Vilela (XXX.715.687-XX); Jose Mario Borges Fortes Lima (XXX.639.367-XX); Mauro Henrique Ramos Pereira (XXX.034.487-XX); Miqueias de Oliveira (XXX.209.277-XX); Ronaldo Carvalho Moura (XXX.053.507-XX); Rosemar Angelo da Silva Simoes (XXX.544.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.